Tribunal: TJDFT
Processo: 0729953-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO ANCIONAL DE PESSOAL JURÍDICA. VALIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. O ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do CPC, art. 282, §1o (pas de nullité sans grief).
4. A regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no CPC, art. 256. Não há irregularidade da citação quando o mandado foi enviado ao endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, em especial quando o ato processual foi praticado.
5. A inobservância da forma prescrita em lei e a ausência de demonstração do prejuízo processual sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato.
6. Recurso conhecido e não provido.